Tribunal: TJMT
Processo: 0047043-36.2014.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0047043-36.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil, Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SERGIO ADIB HAGE - CPF: 021.808.631-87 (EMBARGADO), SERGIO HENRIQUE DE BARROS MACIEL EL HAGE - CPF: 551.635.131-68 (ADVOGADO), BRUNO PAIVA FONSECA - CPF: 020.999.031-74 (ADVOGADO), ADAIANE TONHA GALVAO - CPF: 692.562.091-87 (ADVOGADO), ANALZITA DAS NEVES MULLER - CPF: 208.072.361-87 (EMBARGADO), ANTONIO PAULO DE SOUZA - CPF: 241.145.701-44 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMIL GONÇALO DE ARRUDA (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO GABRIEL NEVES DE MATTOS MULLER (TERCEIRO INTERESSADO), OACY AMERICANA DAS NEVES MULLER (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE GABRIEL JÚLIO DE MATOS MULLER (TERCEIRO INTERESSADO), HERCILIA DE BARROS MACIEL HAGGE - CPF: 412.089.941-15 (EMBARGADO), HELY DA SILVA SOUZA - CPF: 872.992.401-49 (EMBARGANTE), ROSEMARY MENEZES DE SOUZA - CPF: 926.975.851-68 (ADVOGADO), MILENA CORREA RAMOS - CPF: 788.132.479-15 (ADVOGADO), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0047043-36.2014.8.11.0041

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OPOSIÇÃO À USUCAPIÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - REQUERIDA QUE DEFENDE A POSSE NA ÁREA OBJETO DE AÇÃO DE USUCAPIÃO – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE USUCAPIÃO – PROVA PERICIAL QUE DÁ CONTA QUE A ÁREA NA QUAL A REQUERIDA APELANTE ESTÁ NA POSSE É AQUELA OBJETO DO ARRENDAMENTO RESCINDIDO POR MEIO DE SENTENÇA EM AÇÃO DECLARATÓRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS.

É caso de desprover os declaratórios se ausente qualquer das hipóteses ensejadoras de
embargos
de declaração quando a parte embargante pretende a
rediscussão
da matéria já decidida, sob a sua ótica, de modo a não atender ao propósito aperfeiçoador do julgado, mas que revela a intenção de modificá-lo, o que se admite apenas em casos excepcionais, quando é possível atribuir-lhes efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração com pedido de Efeitos Infringentes opostos por
HELY DA SILVA SOUZA,
contra acórdão proferido no
RAC 0047043-36.2014.8.11.0041
, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OPOSIÇÃO À USUCAPIÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - REQUERIDA QUE DEFENDE A POSSE NA ÁREA OBJETO DE AÇÃO DE USUCAPIÃO – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE USUCAPIÃO – PROVA PERICIAL QUE DÁ CONTA QUE A ÁREA NA QUAL A REQUERIDA APELANTE ESTÁ NA POSSE É AQUELA OBJETO DO ARRENDAMENTO RESCINDIDO POR MEIO DE SENTENÇA EM AÇÃO DECLARATÓRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a requerida apelante não faz prova da regularidade da posse exercida em razão de contrato de arrendamento que chegou a termo há vários anos, com acerto a sentença que rescinde os pactos, cuja consequência lógica é a regular reintegração na posse da área em favor dos opoentes proprietários”.

Reclama presença de omissão e obscuridade no acórdão embargado que se prendeu em perícia da ação de rescisão no qual nunca teve contrato a ser rescindido, mas afastou provas da Oposição.

Aduz que os embargados fixaram a posse da recorrente dentro do seu domínio, portanto, trouxeram os efeitos da usucapião cuja demanda foi julgada improcedente por conta da aludida rescisão contratual. De modo que a Oposição chamou para si o exercício da posse.

Sustenta que se a ora embargante é a única autora do processo de usucapião e nos autos da Oposição tem-se a indicação do domínio onde a posse é exercida, não cabe o desprovimento ao fundamento de que a posse é longe do domínio do Opoente.

Pede o provimento dos declaratórios a fim de que sejam sanados os supostos vícios, atribuídos efeitos infringentes para reconhecer a aquisição indireta do domínio da embargante, agora no imóvel indicado pelos Opoentes, embargados, bem assim para efeito de prequestionamento dos artigos 371, 374, II e Art. 489, §1, inciso III e IV do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0047043-36.2014.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração foram opostos a fim de sanar suposta omissão e obscuridade no que tange aos fundamentos de reforma da sentença que julgou procedente a Ação de Oposição ajuizada pelos ora embargados Sergio Adib Hage e Outros em desfavor da ora embargante Hely da Silva Souza.

Ocorre que o acórdão embargado não se ressente dos alegados vícios.

No caso em análise, a matéria objeto da controvérsia foi devida e suficientemente enfrentada quando do julgamento do recurso, pelo que não se verifica a ocorrência de qualquer dos vícios previstos pelo dispositivo em comento.

De forma expressa o acórdão apreciou e rejeitou o argumento, nos termos que fora decidido no
Recurso
de Apelação

nº 0003926-92.2014.8.11.0041,
que apreciou referida a
ção

de rescisão de contrato de arrendamento.

A leitura simples e sistematiza permite concluir o fundamento motivado do Colegiado acerca dos requisitos à procedência da referida ação de rescisão e consequente reintegração de posse em favor dos lá autores.

Em conclusão, o acórdão decidiu que:

“Em conclusão, a área defendida pela apelante nesta demanda declaratória faz parte (800m2) de porção maior dos autores apelados.

A prova pericial atestou a identificação e localização dos imóveis, inclusive com verificação in loco como se observa das fotos, além de toda individualização da cadeia dominial que comprova que Sergio Adib Hage adquiriu as áreas correspondentes às matrículas 030158, 010467 e 010389 do 7º CRI de Cuiabá desde 1986 e 1982.

De modo que os documentos apresentados pela apelante que defende a posse e domínio na demanda de usucapião, foram devidamente rebatidos por meio da perícia, cuja conclusão é de que a posse que afirma ter na ação de usucapião com base no Registro Imobiliário 039826, estão localizados em área física distinta da presente ação declaratória, como conta da parte CONCLUSIVA DO LAUDO - itens 3 e 4
(id 89216456 - Pág. 9):

...

Por derradeiro, a consequência lógica da procedência da ação de rescisão dos contratos de arrendamento é mesmo a reintegração na posse do imóvel em favor dos autores, na medida em que a ocupação, pela apelante, não encontra lastro fático ou documental.

O exercício de posse pelos autores foi violado há muitos anos com a ocupação indevida pela apelante e seu esposo, fato que inclusive foi objeto de registro por meio de boletim de ocorrência nos idos de 2009.

Diante de todo o exposto,
não há razões jurídicas para acolher a tese da apelante, cuja permanência na posse do imóvel denominado Lote 2-A, de propriedade dos apelados, é irregular, bem por isso com acerto a sentença que determinou a rescisão do contrato e reintegração da posse em favor dos autores, cuja ocupação não encontra proteção no ordenamento jurídico
.”

O fato de não terem sido acolhidos os argumentos invocados pela embargante, não configura mácula a ensejar o acolhimento dos aclaratórios. A irresignação com o resultado do julgamento deve ser manejada pela via processual adequada. Os embargos, conforme visto, não se prestam para tal fim.

Registra-se que os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais, sendo cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, o que não se visualiza. De todo modo, a mera veiculação de inconformismo não é finalidade a que se prestam.

A manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão embargado não se resolve por meio de embargos de declaração, porque tal instrumento processual tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGUROS. PLANOS DE SAÚDE. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO.
Não se prestam os embargos declaratórios à rediscussão da causa, pois constituem recurso de integração e não de substituição. O julgador não está adstrito a enfrentar todos os dispositivos constitucionais/legais invocados pelas partes, desde que expresse seu convencimento acerca da matéria em decisão devidamente fundamentada. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS.”

(Embargos de Declaração Nº 70075805929, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alex Gonzalez Custodio, Julgado em 14/12/2017)

Por derradeiro, para eventual fim de prequestionamento, observa-se que a solução da lide não passa necessariamente pela restante legislação invocada e não declinada, seja especificamente, seja pelo exame do respectivo conteúdo. Equivale dizer que se entende que houve adequada interpretação à legislação invocada pelas partes.

Dessa forma, não se faz necessária a menção explícita de dispositivos, nem o Tribunal é órgão de consulta, que precise elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo legal que a parte pretende mencionar na solução da lide.

A via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais, máxime se não se visualiza a presença dos vícios arguidos pelo embargante.

Acerca da matéria:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos se não configurados o alegado vício da omissão, mas o intento de reformar a decisão embargada. (N.U 1044447-23.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – INADMISSÍVEL INTENÇÃO DE MODIFICAR O ACÓRDÃO – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificadas a omissão e a contradição alegadas, mas sim o propósito de rediscutir o mérito, e quando declaradamente utilizados com a finalidade de prequestionamento para interposição de Recursos nas instâncias superiores.

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.”
(EDcl no MS 21.315/DF). (N.U 0008196-28.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)
(grifei)

Posto isso,
nega-se provimento
aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021